Tribunal: STF
Processo: Rcl 53229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DE RONDÔNIA. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. TUTELA DE DIREITOS SOCIAIS. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE RELATIVAS AO AMBIENTE DE TRABALHO. MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo 0000547-84.2021.5.14.0003, à alegação de infringência à decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3.395 e violação da Súmula Vinculante 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) cuida-se de ação civil pública, proposta pela Associação dos Praças e Familiares da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, com o objetivo de discutir as más condições do meio ambiente de trabalho a que os militares e os “servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, serviço de atividade-fim”, estão sujeitos, por manusearem produtos químicos nocivos à saúde, tais como querosene, óleo diesel, thinner e outras substâncias utilizadas na lavagem das viaturas, sem a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, à míngua de fornecimento pelo Estado;



    (ii) o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a causa está a versar relação jurídico-estatutária entre o Estado de Rondônia e os militares e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Comum;



    (iii) a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho, a fim de a) declarar a competência material da Justiça Especializada para apreciar a demanda envolvendo o descumprimento de normas de segurança, higiene e saúde de trabalhadores, nos termos da Súmula 736/STF (“Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”), bem assim b) determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho para novo julgamento;



    (iv) contra o acórdão, o Estado ora reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, e, na sequência, recurso de revista, a que negado seguimento, ao óbice do princípio da unirrecorribilidade (Súmula 214 do TST); e



    (v) interposto agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, tendo em conta a ausência de transcendência da controvérsia ante o não cabimento do recurso contra decisão regional tipicamente interlocutória, nos termos da Súmula 214 do TST.



    3. O Estado de Rondônia sustenta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada ao julgamento da ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente à relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores. 



    Acresce que o Órgão reclamado negou vigência ao art. 7º, c, da CLT (“Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam: [...] c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições”), sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10. Explica que a aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso demandaria a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da referida consolidação que afasta, de forma expressa, sua aplicação aos “funcionários públicos”.



    Requer seja concedida medida liminar para suspender a decisão reclamada, proferida no Processo nº 0000547-84.2021.5.14.0003, e seus efeitos, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se nesta reclamação afronta à Súmula Vinculante 10 e à decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.395. Na origem, discutem-se as condições do meio ambiente de trabalho a que servidores da Assembleia Legislativa e militares estão sujeitos por manusearem produtos químicos nocivos à saúde sem o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual pelo Estado de Rondônia.



    3. Reproduzo o teor da Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    4. Neste tópico, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Órgão reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para examinar ação civil pública em que objetivada a apuração do descumprimento de normas referentes ao meio ambiente de trabalho, teria afastado o art. 7º, c, da Consolidação das Leis do Trabalho com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.



    5. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    6. Lado outro, ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 



    (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    7. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



    8. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    9. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 



    10. Consoante emerge dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deu provimento ao recurso ordinário manejado pelo Ministério Público do Trabalho, com a finalidade de declarar a competência material da Justiça Especializada para exame da demanda e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho para julgar o caso. Confira-se excerto do acórdão:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA RELACIONADA ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO. MEIO AMBIENTE LABORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA N. 736 DO STF. A ação civil pública ajuizada pela Associação dos Praças e Familiares da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia tem por causa de pedir aspectos intimamente ligados a tutela de direitos sociais relativos à segurança, higiene e saúde no trabalho, com previsão constitucional (artigos 6º e 7º, XXII da CF), atraindo, assim, a competência da Justiça do Trabalho, na forma do inciso I do art. 114 da CR/88 e da Súmula n. 736 do STF”



    [...]



    Para elucidar a questão, cito os termos do pedido inicial:



    Consoante a fundamentação retro expendida, ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS E FAMILIARES DA POLICIA E BOMBEIRO MILITAR DE RONDÔNIA requer a condenação da ré nos termos seguintes:



    1.1 - DA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER:



    1.1.1 - Selecionar, adquirir e fornecer EPIs adequados tecnicamente aos riscos de exposição dos trabalhadores e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido, quais sejam:



    a) luvas, máscaras e botas, adequadas ao risco químico do manuseio de querosene ou outros produtos nocivos à saúde, observadas as especificações, da NR-6, sob pena de pagamento de multa diária de R$10.000,00 por infração verificada;



    b) Fornecer aos trabalhadores somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 por infração verificada;



    c) Substituir os EPIs sempre que estiver danificados, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 por infração verificada;



    d) julgada PROCEDENTE a presente demanda para confirmar os pedidos liminares anteriormente requeridos nos itens "a,b e c"; (Id c00bca4, p. 13) 



    A competência da Justiça Comum, como se sabe, é residual. Cumpre dizer, somente se verifica a competência da Justiça Comum no caso de não ser a Justiça Especializada (Eleitoral, Militar e do Trabalho) competente.



    A meu ver, esta ação, tal como defende o Ministério Público do Trabalho, tem por causa de pedir aspectos intimamente ligados à relação de trabalho, pois pretende a abstenção de conduta ilícita praticada pelo réu quanto à inobservância das normas relacionadas à medicina e segurança no ambiente laboral, atraindo, assim, a competência da Justiça do Trabalho, na forma do inciso I do art. 114 da CR/88.



    O Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da EC n. 45/2004, já havia definido que a competência da Justiça do Trabalho se verifica quando a causa de pedir e o pedido são de natureza trabalhista.



    Com efeito, os pedidos formulados na inicial fundamentam-se na proteção ao meio ambiente de trabalho, logo, independentemente do vínculo jurídico entre o órgão da administração pública e os trabalhadores, a competência é desta Justiça Especializada, porquanto o direito ao um meio ambiente de trabalho hígido e seguro é conferido pela Constituição Federal (art. 7º, XXII e 39, §3º) a trabalhadores regidos pela CLT ou por regime estatutário.



    Eis o verbete sumular 736 do STF, "verbis":



    Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”



    [...]”.



    11. Contra o acórdão reclamado, o Estado de Rondônia interpôs (i) recurso de revista, a que negado seguimento, e (ii) agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento, à falta de transcendência da matéria.



    12. Conquanto tenha ocorrido o julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, não se operou o efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, na forma do art. 1.008 do CPC (“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”). Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao desprover o agravo de instrumento, manteve a decisão que negara seguimento ao recurso de revista, à mera compreensão de que incabível a impugnação de decisão interlocutória, nos termos do Enunciado da Súmula nº 214 do TST. Nesse sentido: Rcl 34093 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.8.2019; Rcl 43314 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.11.2020; Rcl 46715, da minha lavra, DJe 10.6.2021.



    13. Inicialmente, registro minha compreensão no sentido de que a competência, enquanto pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, mostrando-se de todo incabível o exame do mérito – no caso a definição da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes – para a fixação do ramo do Judiciário competente.



    14. Quando do julgamento do agravo regimental em medida cautelar da reclamação constitucional nº 4.351/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio, no Plenário desta Suprema Corte, assim externei, em voto-vista, a minha posição divergente:



    “Eu continuo a entender, com todo o respeito às compreensões contrárias, que a competência se define em status assertionis, na medida em que competência é pressuposto processual. Com todo o respeito, repito, é impossível definir um pressuposto processual a partir do resultado a que só se chegaria através do exame do mérito da ação. Por isso é que a competência, segundo a doutrina que eu esposo, se define em status assertionis, ou seja, a partir das alegações da inicial. 



    Ora, se após o exame do mérito da ação, a Justiça competente a partir das alegações da inicial-, concluir que não se trata, v.g., de relação de trabalho, o juízo será de carência da ação proposta, ou o juízo será de improcedência da ação, dependendo da escola doutrinária a que se filiar o julgador. Mas competente para definir a lide será a Justiça do Trabalho, a partir dessa premissa que colho do voto do eminente relator”. 



    15. Colho, nessa linha de argumentação jurídica, precedente da 2ª Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395.



    2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015.



    3. Agravo regimental, interposto em 23.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl 23.634 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.5.2017).



    16. Nesse contexto, não diviso identidade material entre os atos confrontados.



    17. Outrossim, no caso em comento, não se colhe da substância do pedido o vínculo existente entre a Administração Pública e seus servidores, mas sim direito fundamental social trabalhista, relativo ao fornecimento de meio ambiente de trabalho hígido e seguro. Além disso, o descumprimento de normas referentes a saúde e segurança do trabalho não foi objeto do paradigma de controle concentrado ora aventado. 



    18. Nessa mesma esteira, tampouco o raciocínio decisório do Órgão reclamado guarda fundamento em juízo de inconstitucionalidade ou no afastamento do art. 7º, c, da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que não se está a debater, reitero, no processo subjacente, o regime jurídico-estatutário entre os servidores e a Administração Pública.



    19. Nesse sentido, colho precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. 



    2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto”.



    (Rcl 3.303/PI, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    II - O ato reclamado deve ajustar-se com exatidão ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal. 



    III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação. 



    IV – No caso, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, com o fim de apurar o descumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho, especialmente no que se refere ao Hospital 28 de Agosto, localizado em Manaus/AM, o que afasta a competência da Justiça comum. 



    V - Agravo improvido”. 



    (Rcl 13.113-AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014)



    “RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 



    1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT).



    2. Agravo regimental desprovido”.



    (Rcl 20.744-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2016)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”; 



    (Rcl 42.011-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Súmula 736 desta Corte. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ofensa ao art. 114, I, do texto constitucional não verificada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”.



    [...]



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, segundo a Súmula 736 desta Corte, é da Justiça do Trabalho a competência para apreciar o litígio, tendo em vista se tratar de matéria relacionada à saúde do trabalho. 



    Ressalte-se, ainda, que o entendimento do Tribunal a quo em nada afronta a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI-MC 3.395 (Rel. Ministro Cezar Peluso, DJ 10.11.2006), porquanto visa tão somente a exigir o cumprimento, pelo Poder Público, de normas relativas à saúde, à higiene e à segurança do trabalho, no âmbito da administração pública, inexistindo, no caso, pretensão de se discutir a natureza do vínculo entre os trabalhadores e o ente público”. 



    (ARE 1062324 AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.9.2019).



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.



    (ARE 1171935 AgR/SC, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.4.2019)



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido”.



    (ARE 1044313 AgR/SC, da minha lavra, DJe 1º.9.2017)



    20. Realço que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula ou da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22.4.2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º.9.2017; Rcl 30719-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; Rcl 47051-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021.



    21. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    22. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora